Tribunal: CARF
Processo: 12266.723457/2013-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA ELIZABETH BARRETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2025-01-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12266.723457/2013-87
ACÓRDÃO
3001-002.892 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NOBEL TRANSPORTES INTERNACIONAIS E NACIONAIS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2009
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES PRESTADAS NO PRAZO LEGAL. MULTA.
INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 186.
A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a
infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no
37/66.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 11 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Bernardo Costa Prates Santos,
Daniel Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha,
Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.892 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12266.723457/2013-87
2
RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração no 0227600/00391/13, lavrado para aplicação da
multa de que trata o artigo 107, inciso IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/66, no valor de R$ 15.000,00.
De acordo com o referido Auto de Infração, a multa foi aplicada por retificação de
três Conhecimento Eletrônicos (CE) fora do prazo estabelecido em legislação.
A interessada apresentou impugnação do lançamento alegando: não ser a
responsável pela infração cabendo a sua imputação ao armador/transportador; a penalidade viola
princípios constitucionais; requer a aplicação do art.112 do CTN; os prazos do art. 22 da IN RFB no
800/2007 estavam suspensos por força de seu art.50; não agiu dolosamente e, portanto, isenta de
penalidade.
A DRJ julgou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário, conforme
se verifica da ementa abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE CARGA. MULTA.
É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em 21/12/2020, antes mesmo de ser formalmente cientificada do resultado do
julgamento, a recorrente apresentou Recurso Voluntário alegando que houve necessidade de
alteração das informações prestadas no prazo; que o artigo 23, III, b foi revogado e suprimido da
IN RFB no 800/2007 pela IN RFB no 1473/2014, deixando de existir a violação da obrigação
acessória; apresenta ementa do CARF nesse sentido e pede provimento.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Francisca Elizabeth Barreto, Relatora.
1. Da competência para julgamento do feito
Com base no artigo 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, este colegiado é competente
para apreciar este feito.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.892 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12266.723457/2013-87
3
2. Do conhecimento
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de forma
que o conheço.
3. Mérito
A recorrente se insurge contra a decisão de primeira instância, alegando que IN RFB
no 1473, de 2014 revogou o artigo 23, III, b da IN RFB no 800/2007 e que assim, a violação da
obrigação acessória teria deixado de existir. Apresenta a ementa do Acórdão no 3002-000.485.
Embora a recorrente não tenha razão ao alegar que revogação promovida pela IN
RFB no 1473, de 2014 implica que não houve violação do cumprimento das obrigações acessórias,
é verdade que já é entendimento da RFB que as retificações de informações prestadas dentro do
prazo legal não configuram prestação de informação fora do prazo nos termos do artigo 107,
inciso IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/66.
Sobre o assunto, assim se manifestou a Solução de Consulta COSIT no 2/2016:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES.
INFRAÇÃO. MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art.107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no 37,
de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada
em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no
800, de 27 de dezembro de 2007. As alterações ou retificações das informações já
prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação de
informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da citada
multa.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966; Instrução
Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007.
Nesse sentido também é o entendimento da súmula CARF no 186, de aplicação
obrigatória pelos conselheiros em seus julgados:
Súmula CARF no 186
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a infração
descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9303-010.294, 3302-003.637, 3401-008.661, 3301-
003.995 e 3201-007.106.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.892 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12266.723457/2013-87
4
Pelo que foi acostado aos autos pela própria RFB, é possível verificar que as
informações foram prestadas com atenção a anterioridade prevista na legislação e apenas a
retificação ocorreu após a atracação da embarcação. Assim, assiste razão a Recorrente.
Conclusão
Pelo exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto - Relatora

Fl. 119
DF CARF MF
Original